Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715163-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CAMILO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Tutela de Urgência - Medicamento Não Padronizado - Registro na ANVISA – Alto Custo – Parecer Favorável NATJUS - Deferimento KAMYLLE NASACIMENTO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido para fornecimento do medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR - TRIKAFTA, registrado na Anvisa, não incorporado no SUS. Em suas razões recursais, a apelante defende, em síntese, que é portadora de "Fibrose Cística Pancreato Suficiente (CID E84), apresenta no gene CFTR a mutação F508de1 em heterozigose, de acordo com o relatório médico expedido pela Dra. Flávia F. Fernandes (CRMDF 21.808) e que com o uso do medicamento objetiva-se que não seja acometida por sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de vida." Requer a concessão de tutela de urgência para imediato fornecimento do medicamento, ante o risco de vida premente. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte recorrente possui diagnóstico de Fibrose Cística Pancreato Suficiente, sendo recomendado, por médico assistente, o medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR – TRIKAFTA com o intuito de reduzir a velocidade no agravamento da doença. De fato, o laudo médico consigna a necessidade iminente (ID 49763744). O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi favorável com ressalvas à demanda (ID 48637166). O Magistrado de origem julgou improcedente o feito ao argumento de que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o requisito da imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista (I) o altíssimo custo do tratamento (cerca de R$ 2.000.000,00 anuais); (II) a finalidade não curativa; (III) a literatura científica baseada em evidências escassas; (IV) o fato de todos os estudos terem sido subsidiados pela própria empresa farmacêutica que produz o fármaco e (V) a ausência da análise de custo-efetividade”. Com efeito, o parecer do NATJUS é favorável com ressalva à demanda da parte autora, ora agravante, afirmando que “se trata de medicamento novo, com resultados promissores no tocante à melhora da função pulmonar, com possível impacto positivo sobre a qualidade de vida dos acometidos. Entretanto, os estudos disponíveis com boa qualidade de evidência ainda são escassos, todos subsidiados pela empresa farmacêutica que produz o medicamento, e não há avaliação quanto ao custo-efetividade aplicada à realidade brasileira. Assim, o conceito de imprescindibilidade torna-se relativo. Não há estudos de longo prazo e não se sabe os impactos do uso do medicamento em aumento de sobrevida”. Assim, havendo parecer favorável do NATJUS, bem ainda do Ministério Público, bem como consignando-se o risco de morte da apelante - reiterado recentemente pela médica assistente - ante o não fornecimento do medicamento, entendo ser acolhido o pleito de tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar o fornecimento do medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR - TRIKAFTA, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal, COM URGÊNCIA, para cumprimento. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator